Tribunal: TJES
Processo: 0000820-42.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Gestante / Adotante / Paternidade; Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA.
SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CARGO EM COMISSÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Fundão contra sentença que, em sede de ação ordinária, reconheceu o direito de servidora pública ocupante de cargo em comissão à estabilidade provisória de gestante, condenando o ente público ao pagamento de indenização substitutiva correspondente ao período estabilitário e de compensação por danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é exigível o prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir; (ii) estabelecer se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (iii) determinar se houve inovação recursal quanto à alegação
de culpa exclusiva da vítima
; (iv) definir se a natureza ad nutum do cargo em comissão e a ausência de comunicação formal da gravidez afastam o direito à estabilidade provisória e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acesso ao Poder Judiciário é garantido constitucionalmente, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa para a configuração do interesse de agir.

4)
A repetição de argumentos anteriormente apresentados não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível identificar o inconformismo com os fundamentos da sentença.

5)
A alegação de culpa exclusiva da vítima, por não ter sido deduzida na contestação, configura inovação recursal vedada, impondo o não conhecimento do recurso nesse ponto.

6)
A estabilidade provisória da gestante prevista na alínea “b” do inciso II do art. 10 do ADCT aplica-se às servidoras públicas, independentemente do regime jurídico ou da ocupação de cargo em comissão, conforme tese firmada pelo STF no Tema 542 da repercussão geral.

7)
O direito à estabilidade decorre da comprovação objetiva da gravidez durante a vigência do vínculo funcional, sendo irrelevante a comunicação prévia ou formal do estado gestacional à Administração Pública.

8)
A prova documental demonstra que a concepção ocorreu durante o exercício do cargo, caracterizando a dispensa em período protegido constitucionalmente.

9)
A exoneração de servidora gestante, em afronta à garantia constitucional, configura violação à dignidade da pessoa humana, legitimando a condenação por danos morais.

10)
O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estabilidade provisória da gestante aplica-se às servidoras públicas ocupantes de cargo em comissão, independentemente da precariedade do vínculo.

2. A confirmação da gravidez durante a vigência do vínculo funcional é suficiente para a incidência da garantia constitucional, sendo irrelevante a comunicação prévia à Administração.

3. A exoneração arbitrária de servidora gestante enseja indenização substitutiva e pode justificar reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 6º; CF/1988, art. 7º, XVIII; CF/1988, art. 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, “b”; CPC, arts. 85, § 11, e 1.014; Lei Municipal nº 793/2011, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 842.844, Tema 542 da repercussão geral; STF, RE nº 420.839 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20.03.2012; TJES, Remessa Necessária Cível nº 5002547-79.2022.8.08.0026, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2024; TJES, Apelação nº 0004404-87.2017.8.08.0006, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 02.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000820-42.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO e outros

APELADO: ANA RUTH MARIA PAIXAO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA.
SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CARGO EM COMISSÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Fundão contra sentença que, em sede de ação ordinária, reconheceu o direito de servidora pública ocupante de cargo em comissão à estabilidade provisória de gestante, condenando o ente público ao pagamento de indenização substitutiva correspondente ao período estabilitário e de compensação por danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é exigível o prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir; (ii) estabelecer se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (iii) determinar se houve inovação recursal quanto à alegação
de culpa exclusiva da vítima
; (iv) definir se a natureza ad nutum do cargo em comissão e a ausência de comunicação formal da gravidez afastam o direito à estabilidade provisória e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acesso ao Poder Judiciário é garantido constitucionalmente, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa para a configuração do interesse de agir.

4)
A repetição de argumentos anteriormente apresentados não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível identificar o inconformismo com os fundamentos da sentença.

5)
A alegação de culpa exclusiva da vítima, por não ter sido deduzida na contestação, configura inovação recursal vedada, impondo o não conhecimento do recurso nesse ponto.

6)
A estabilidade provisória da gestante, prevista na alínea “b” do inciso II do art. 10 do ADCT, aplica-se às servidoras públicas, independentemente do regime jurídico ou da ocupação de cargo em comissão, conforme tese firmada pelo STF no Tema 542 da repercussão geral.

7)
O direito à estabilidade decorre da comprovação objetiva da gravidez durante a vigência do vínculo funcional, sendo irrelevante a comunicação prévia ou formal do estado gestacional à Administração Pública.

8)
A prova documental demonstra que a concepção ocorreu durante o exercício do cargo, caracterizando a dispensa em período protegido constitucionalmente.

9)
A exoneração de servidora gestante, em afronta à garantia constitucional, configura violação à dignidade da pessoa humana, legitimando a condenação por danos morais.

10)
O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estabilidade provisória da gestante aplica-se às servidoras públicas ocupantes de cargo em comissão, independentemente da precariedade do vínculo.

2. A confirmação da gravidez durante a vigência do vínculo funcional é suficiente para a incidência da garantia constitucional, sendo irrelevante a comunicação prévia à Administração.

3. A exoneração arbitrária de servidora gestante enseja indenização substitutiva e pode justificar reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 6º; CF/1988, art. 7º, XVIII; CF/1988, art. 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, “b”; CPC, arts. 85, § 11, e 1.014; Lei Municipal nº 793/2011, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 842.844, Tema 542 da repercussão geral; STF, RE nº 420.839 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20.03.2012; TJES, Remessa Necessária Cível nº 5002547-79.2022.8.08.0026, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2024; TJES, Apelação nº 0004404-87.2017.8.08.0006, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 02.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e ausência de interesse de agir, e no mérito, por igual votação, conhecer parcialmente do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA PELO APELANTE
:

Segundo a iterativa jurisprudência deste Sodalício, não é razoável exigir da parte autora o prévio esgotamento da instância administrativa para configuração do interesse de agir, notadamente porque a Carta Cidadã consagra a todo cidadão o acesso ao Poder Judiciário nas hipóteses de lesão ou ameaça a direito:

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DESNECESSIDADE ACESSO À JUSTIÇA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 11.343/2006, com as inovações introduzidas pela Lei nº 13.840/2019,
não exige a apresentação de requerimento administrativo como condição sine qua non para que a internação possa ser pleiteada nas vias judiciais, sendo certo, por outro lado, que a Constituição da República estabelece como direito fundamental de todo cidadão o Acesso à Justiça e o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, consoante art.5º, XXXV.
2. Verifica-se o interesse de agir da parte autora não apenas pela urgência inerente a demandas deste tipo, que versam sobre a proteção da saúde e da integridade do indivíduo, mas também pela resistência apresentada pelas partes recorridas, que em suas contrarrazões pugnam pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença que julgou extinta a demanda sem resolução de mérito. 3.
A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 015200001806, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

Logo
,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz a apelada que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Logo,
rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Assiste razão à apelada quanto à preliminar de inovação recursal no tocante à tese de "culpa exclusiva da vítima".

Da análise percuciente da contestação, verifica-se que o Município limitou-se a sustentar o dever de mitigar perdas, sem articular a referida excludente técnica de responsabilidade civil.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

A propósito, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO DE PERMUTA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. OBJETO IMPOSSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A inovação recursal ocorre quando questões não abordadas pela parte no pedido inicial ou na defesa são trazidas em sede de apelação, não podendo ser analisadas, salvo se a parte comprovar que a omissão se deu por motivo de força maior, conforme dispõe o artigo 1.014 do Código de Processo Civil
. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.531981-9/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 18/06/2025, publicação da súmula em 18/06/2025)

Como e vê, a introdução do argumento apenas em sede apelatória configura nítida supressão de instância, violando o princípio da eventualidade e do contraditório, razão pela qual
acolho a preliminar
para não conhecer do recurso nesta parte específica.

MÉRITO

O presente envolve a análise do direito constitucional à estabilidade provisória da gestante que ocupava o cargo em comissão de "Diretora de Departamento" junto ao Município de Fundão.

Ao que se depreende, a servidora apelada laborou entre 01/11/2017 e 31/12/2018, data em que foi exonerada por ato administrativo discricionário.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a natureza
ad nutum
do cargo em comissão e a suposta ausência de comunicação formal do estado gravídico à Administração Municipal possuem o condão de afastar a garantia prevista no
a
línea “b”, inciso II do
art. 10 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

De plano, observa-se que a insurgência municipal colide frontalmente com a jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 542 (RE 842.844)
, sob o rito da repercussão geral, estabeleceu-se que "
a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado
".

Tal entendimento tem por base a premissa de que a proteção à maternidade e ao nascituro são direitos sociais fundamentais (art. 6º da CF) que se sobrepõem à precariedade do vínculo comissionado, tendente a assegurar a dignidade da pessoa humana e a segurança econômica mínima durante a gestação e os primeiros meses de vida do recém-nascido.

A compreensão jurisprudencial consolidada, inclusive por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, firmou-se no sentido de que o acesso à estabilidade provisória supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico da gravidez na vigência do vínculo de trabalho, independentemente de prévia comunicação ao órgão estatal ou ao empregador.

A esse respeito, sublinhe-se que a responsabilidade do Ente Público é objetiva, de modo que, conforme a
ratio decidendi
dos precedentes do STF, a incidência da garantia constitucional exige unicamente a anterioridade da gestação à dispensa sem justa causa, uma vez que o fato gerador do direito é a concepção e não o ato de notificação formal.

É de se conferir:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – GESTANTE – CARGO EM COMISSÃO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA OU INDENIZAÇÃO - REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1. A despeito da controvérsia outrora existente acerca da extensão da referida garantia aos servidores públicos temporários ou detentores de cargo comissionado, o Pretório Excelso consolidou o entendimento sobre a questão, reconhecendo que as gestantes, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou contratadas temporariamente, fazem jus à estabilidade provisória elencada no art. 10, II, b, do ADCT. 2. Assim, constatada a exoneração da servidora durante o período em que estava grávida, mister se faz o pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória da gestante, no valor das respectivas remunerações. 3. Remessa Necessária conhecida para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

(TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5002547-79.2022.8.08.0026, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, 19/02/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. ILEGALIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. REMESSA PREJUDICADA. 1. conforme a pacífica jurisprudência do ex. STF, as servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT . ( RE 420839 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012). 2. Da mesma forma, em consequência, deve ser preservada, nesse período, a integridade da remuneração laboral 3. A dispensa da gestante nomeada em cargo comissionado, por si só, não gera indenização por danos morais, pois, neste caso, existe a ciência prévia da precariedade do vínculo. 4. Recursos desprovidos. Remessa Prejudicada.

(TJ-ES - APL: 00044048720178080006, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022)

No caso, a prova documental é cabal e afasta qualquer dúvida acerca da preexistência da gravidez.

O exame de ultrassonografia obstétrica realizado em 22/11/2018 atesta que a servidora encontrava-se com aproximadamente 16 semanas e 5 dias de gestação (com margem de erro de uma semana).

Computando-se o período, a concepção ocorreu entre julho e agosto de 2018, portanto, em pleno exercício das funções públicas, sendo que o termo final da estabilidade é igualmente corroborado pela certidão de nascimento, que registra o parto ocorrido aos 20/04/2019, estendendo a proteção até cinco meses após essa data.

A tese defensiva de desconhecimento do fato pela Administração, além de juridicamente irrelevante, é refutada pelos elementos de convicção constantes nos autos.

Os registros de mensagens via aplicativo WhatsApp demonstram que houve comunicação informal a servidores do setor de Recursos Humanos ("Shirleon RH") e a autoridades políticas, inclusive com promessas de verificação de cálculos para pagamento, o que atesta que a condição biológica da servidora não era ignorada pelo Ente Público.

Ademais, a própria continuidade do pagamento de adicional de insalubridade nos meses de outubro a dezembro de 2018 revela que a servidora permaneceu exposta a agentes nocivos, em desrespeito à vedação contida no art. 3º da Lei Municipal nº 793/2011, que proíbe o trabalho de gestantes em atividades insalubres.

Acerca dos danos morais, a manutenção da sentença é medida imperativa, porquanto a exoneração arbitrária de servidora gestante, ciente a administração ou não da condição biológica, transmuda-se em ato de profunda violência psicológica e institucional.

Ao privar a trabalhadora de sua fonte de subsistência no exato momento em que a segurança financeira é crucial, o Município violou diretamente a dignidade da pessoa humana e a paz de espírito necessária à maternidade.

O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento ilícito.

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), no termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.